Tribunal: TJPA
Processo: 0013010-05.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013010-05.2018.8.14.0006

RECORRENTE: CRISTIANO PINHEIRO ALVES, DAYANE BEZERRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando a devolução do feito ao juiz
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DAYANE BEZERRA DOS SANTOS e CRISTIANO PINHEIRO ALVES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença (
fls. 533/536 – ID n. 5688852
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/
Pa,
que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2°, I, III e IV c/c Art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro e Art. 244-B, § 2°, do ECA.

Nas razões recursais (
fls. 563/568 – ID 5688869
), em suma, pugnam os recorrentes por sua impronúncia nos termos do art. 414 do CPP, ante a insuficiência de indícios de autoria e participação dos acusados no ilícito imputado, tampouco se demonstrando o
animus necandi
na ação delitiva.

O representante do Ministério Público,
em co
ntrarrazões (
fls. 572/580 – ID 5688873
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria (
fls. 585/588 – ID 6049164
).

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na data de 06 de agosto do ano de 2018, no período da manhã, em via pública, mais precisamente em um terreno baldio situado no final da passagem Pinto Marques, Bairro lcuí-Guajará, localizado no Município de Ananindeua, os Denunciados
CRISTIANO PINHEIRO ALVES, DAYANE BEZERRA DOS SANTOS SOUZA
, ora recorrentes, na companhia dos corréus EDUARDO MARQUES DA SILVA e RICARDO DA SILVA PINHEIRO, e do menor B.T.P.C., ceifaram a vida da vítima MARCELO CORREA ALVES.

Segue informando que, no dia do crime, o menor B.T.P.C. encontrou eventualmente o ofendido em via pública e iniciaram uma discussão, momento este que o menor conseguiu imobilizar a vítima, tendo o denunciado Eduardo M. da Silva chegado neste momento e auxiliado o menor B.T.P.C a dominar a vítima, amarrando os pés da mesma. Em seguida, ambos arrastaram o ofendido para um matagal nas proximidades e, na sequência o menor passou a desferir golpes com uma barra de ferro na cabeça da vítima.

Ato contínuo, os denunciados
Cristiano
e Ricardo, portando arma de fogo, passaram a desferir vários disparos contra a vítima, tendo a mesma evoluído a óbito no local do crime.

Ressai dos autos que a arma utilizada no crime foi repassada aos acusados pela também denunciada neste processo,
Dayane Bezerra dos Santos
.

Apurou-se ainda, que o homicídio em tela foi motivado por vingança, diante do fato da vítima, no passado, ter assassinado o primo do menor envolvido no crime, bem como o irmão do denunciado
Cristiano P. Alves
.

Esclarece ainda, que, da oitiva das testemunhas, assim como a oitiva em âmbito inquisitorial do menor envolvido no crime em comento, resta confirmado a autoria das ações delituosas que culminaram na morte da vítima.

Em razão do exposto, os acusados foram denunciados (
fls. 215/219 – ID 5688709
) e pronunciado (
fls. 533/536 – ID n. 5688852
) como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2°, I, III e IV c/c Art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro e Art. 244-B, § 2°, do ECA.

Irresignados, os ora acusados (CRISTIANO PINHEIRO ALVES e DAYANE BEZERRA DOS SANTOS), interpuseram o presente recurso pleiteando por sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP
[1]
, sob o argumento que estão ausentes os indícios de autoria.

Analisando-se atentamente os presentes autos, verifica-se que a alegação dos recorrentes, de maneira alguma merece ser acolhida, pelas razões a seguir delineadas
.

Como cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação dos réus no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP
[2]
, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma das causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo,
para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo
.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade dos réus, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
[3]
ensina que:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu,
a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial necroscópico da vítima Marcelo Corrêa Alves, constante às
fls. 234/263 – ID 5688718
, o qual atesta que o ofendido evoluiu a óbito em razão de “
hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio encefálico produzido por projéteis de arma de fogo e politraumatismos”,
além de ter sido constatado que o
de cujus
apresentava circunstância que diminuía sua capacidade de defesa, qual seja: “
presença de álcool etílico no sangue e presença de Benzoilecgonina produto de biotransformação da cocaína no exame toxicológico e presença de carboxi THC Produto de biotransformação do Tetrahidrocanabinol Princípio ativo da maconha no exame toxicológico
”.

No mesmo sentido, o laudo de levantamento do local constante às
fls. 109/119 – ID 5688696,
concluiu que: “
no local supracitado ocorreu morte de natureza violenta (homicídio), com requintes de crueldade e tortura, com a vítima, denominada no IML como Marcelo Corrêa Alves, apresentando feridas perfurocontusas, decorrentes de projéteis de arma de fogo e outras feridas e lesões com características de agressões físicas. O resultado do exame de balística constatou que a peça encontrada se referia a: um projétil de arma de fogo, compatível com calibre nominal .38 ou .357.”

Do mesmo modo, os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quando em juízo, senão vejamos:

Perante a autoridade policial, B.T.P.C., menor envolvido no cometimento do ilícito, narrou com riqueza de detalhes o fato criminoso, declarando (
fls. 79/80
)

que:

“(...)na época do crime era menor de idade e disse que vinha sendo ameaçado pelos comparsas, conhecidos por CRISTIANO PINHEIRO ALVES, vulgo "SACI'', "MULEQUINHO" e "NAIKY"; QUE conhecia a vítima pela alcunha de "MARCELINHO" fato este ocorrido por volta das 06:30 horas do dia 06 de agosto do corrente ano; Que já conhecia "MARCELINHO" há algum tempo de vista, mas sempre o cumprimentava quando o via; Que viu o "MARCELINHO" pela primeira vez no campo da Grajaú onde jogava bola; Que no dia do fato o declarante, após acordar por volta de 07:00 horas, saiu de sua casa e foi até a esquina de sua residência onde pretendia encontrar com algum amigo de bola para saber o horário do jogo que participaria naquele dia, já que veste a camisa do goleiro do time e não poderia deixar de marcar presença; Que ao chegar na esquina da rua de sua casa não encontrou ninguém, exceto MARCELINHO que ali chegou e confessou ao declarante que iria lhe matar e que só estava esperando uma oportunidade; Que o declarante chegou a perguntar por que ele (MARCELINHO) queria lhe matar? Sendo que MARCELINHO não respondeu;
Que ato continuo, MARCELINHO de posse de um isqueiro agrediu o declarante na testa lesionando-o, momento em que o declarante conseguiu dar uma gravata "mata leão" em MARCELINHO e este acabou desmaiando; Que nesse momento chegou o EDUARDO DA SILVA MARQUES, vulgo "NAIKY" e amarrou os pés de MARCELINHO com plástico, e na sequência chegou o "MULEQUINHO" que ajudou o declarante a arrastar MARCELINHO até um matagal localizado às proximidades, e lá chegando, o informante de posse de um cano de ferro desferiu golpes na cabeça de MARCELINHO que ainda estava desmaiado; Que afirma que deu vários golpes na cabeça de MARCELINHO; Que nesse momento o declarante avistou o nacional Cristiano Alves Ferreira, vulgo "SACI", que é seu primo e ficou ali com o declarante; QUE seu tio, o senhor RICARDO, vulgo "RINCON" armado com uma arma de fogo e que entregou ao CRISTIANO, vulgo "SACI" que deu apenas um tiro na cabeça de MARCELINHO, sendo que depois que entregou a arma de fogo, "RINCON, "MOLEQUINHO" e "NAIKY" foram embora; QUE na sequência, o declarante tomou a arma de fogo calibre 38 das mãos de "SACI" e deu mais quatro tiros a queima roupa em MARCELINHO; Que afirma que "MARCELINHO" havia amanhecido e estava drogado, pois era usuário de drogas; Que afirma que agiu motivado por vingança, tendo em vista que há dois anos, MARCELINHO havia matado o seu primo, o nacional KENNEDY, vulgo "BUIU" a tiros, e desde o momento, ficou esperando a oportunidade para vingar a morte do primo e irmão de CRISTIANO, vulgo "SACI", no entanto, o declarante diz que não tinha coragem de matar MARCELINHO, porém no dia do fato, sentiu que dava para concretizar a sua vingança
; QUE afirma que EDUARDO DA SILVA MARQUES, vulgo "NAIKY", CRISTIANO PINHEIRO ALVES, vulgo "SACI" e RICARDO, vulgo "RINCON" já foram presos pela polícia e "puxaram cadeia", exceto "MOLEQUEINHO" que é menor de idade, pois tem 16 anos; QUE afirma que depois do crime, nunca mais teve contato com "SACI", "NAIKY" e "MOLEQUINHO" e não sabe o paradeiro dos comparsas; QUE afirma que é usuário de maconha há três anos. (...)”

Ao seu turno, ainda na fase inquisitiva, a acusada/recorrente Dayane Bezerra dos Santos, prestou seu depoimento confessando que foi ela quem repassou a arma de fogo utilizada no cometimento do ilícito ao corréu Eduardo da Silva Marques, muito embora, argumente que não sabia que o artefato seria utilizado para ceifar a vida da vítima. Nesse sentido, esclareceu que (
fl. 68 – ID 5688691
):

“(...)
a declarante foi trazida pela Polícia Militar a esta Delegacia na data de hoje, 06/08/2018, junto com seu marido RICARDO em razão de denúncia repassada àquela corporação, dando conta que a arma utilizada para a morte do nacional de apelido "MARCELINHO" foi repassada pela declarante, mais precisamente emprestando-a para o nacional de nome "EDUARDO". Que nesta Delegacia de Polícia, a declarante confessa que a pedido de seu marido RICARDO, entregou na manhã de hoje uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 para o nacional de nome EDUARDO, tomando conhecimento nesta delegacia de seu nome completo como sendo EDUARDO DA SILVA MARQUES.
Que, no entanto, a declarante alega que tanto ela como seu marido RICARDO não sabiam que a arma de fogo seria utilizada por EDUARDO para tirar a vida do nacional "MARCELINHO", somente tomando conhecimento disso por intermédio da Polícia Militar que fazia diligência com o intuito de desvendar a morte de "MARCELINHO" por intermédio de denúncia anônima. Que esclarece que EDUARDO era somente conhecido do marido da declarante e que ele não disse o que ia fazer com a arma de fogo. Que com relação ao nacional "MARCELINHO", este era bastante envolvido com a prática de roubo no bairro, bem como era usuário de droga e, por conta disso, acredita que a morte dele aconteceu devido a isso, porém mais uma vez deseja consignar que em nenhum momento "EDUARDO" disse que iria usar aquela arma para tirar a vida de "MARCELINHO". Que neste ato a declarante reconhece o indivíduo da fotografia de identidade de nome EDUARDO DA SILVA MARQUES, como sendo o indivíduo para quem entregou a arma de fogo tipo revólver calibre 38. (...)”

Ao seu turno, também perante a autoridade policial, o Policial Militar Arthur Araújo Abreu, que participou da prisão da acusada Dayane Bezerra dos Santos, informou que (
fl. 70 – ID 5688691
):

“(...)
o declarante na qualidade de Policial Militar apresentou a esta Delegacia na data de hoje, 06/08/2018, os nacionais RICARDO DA SILVA PINHEIRO e DAYANE BEZERRA DOS SANTOS, uma vez que por causa de denúncia anônima repassada ao CIOP, havia uma informação de que a arma utilizada para a morte do nacional de apelido "MARCELINHO" foi repassada pelo nacional RICARDO para o indivíduo de nome "EDUARDO", sendo que na denúncia havia a informação de que a arma de fogo estaria na residência de Ricardo situada no Loteamento Por do Sol.
Que assim sendo, ao ser feita diligência no local, a arma de fogo não foi localizada, porém os Policiais encontraram uma considerável quantidade de substância entorpecente, bem como a cédula de identidade do nacional EDUARDO DA SILVA MARQUES, sobre quem pesa ser um dos autores da morte do nacional "MARCELINHO". Que diante do acima narrado, RICARDO e DAYANE foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia, onde foi realizado o procedimento de flagrante delito por tráfico de drogas, sendo eles também ouvidos no inquérito policial em comento que apura o homicídio do nacional "MARCELINHO".
Que por fim o declarante deseja consignar que escutou a nacional DAYANE confessar espontaneamente que tinha emprestado a arma de fogo tipo revólver para o nacional EDUARDO, enquanto que o marido dela RICARDO negou que ambos tivessem emprestado a arma de fogo para o indivíduo EDUARDO
. (...)”

Neste ponto, é oportuno ressaltar que o marido da recorrente, Sr. Ricardo da Silva Pinheiro, falece no curso do processo, tendo sido declarada extinta a sua punibilidade em audiência, cujo termo se encontra às
fls. 315/318
.

Na mesma audiência (mídia audiovisual
ID’s

5688663 a 5688685
), o Delegado de Polícia Civil José Alexandre de Lima, informou em juízo que:

“(...) participou das investigações e que antes deste fato já tinha ouvido falar dos acusados; que a Polícia Militar apresentou uma denúncia anônima em que relatava que a arma utilizada no crime estaria na residência de DAYANE; Que durante a diligência, a arma não foi encontrada, todavia, foi apreendido uma certa quantidade de entorpecente, gerando assim, o flagrante de DAYANE e RICARDO; Que DAYANE, de fato, a pedido de ser marido RICARDO, ‘’passou’’ a arma para EDUARDO, e que não sabia que a arma iria ser utilizada para essa finalidade; Já o acusado RICARDO negou que ‘’passou’’ a arma para alguém, dando depoimento completamente diferente; Que a vítima era envolvida em fato criminoso; que o menor de idade confessou o crime e ressaltou que EDUARDO, RICARDO e CRISTIANO estavam envolvidos no delito; Que tanto EDUARDO quanto CRISTIANO auxiliaram a executar a vítima; Que o menor de idade (BRENO) afirmou que a motivação do crime teria sido vingança em razão da vítima ter assassinado o primo de BRENO; Que EDUARDO e CRISTIANO não foram ouvidos pois estavam foragidos; Que o menor de idade citou CRISTIANO e EDUARDO como estando presentes na cena do crime. (...)”

Ao seu turno, os Investigadores de Polícia Civil, Ubiracy de Carvalho Filho e Odimar Feio Gama de Araújo, também ouvidos em juízo, reiteraram as informações prestadas pelo Delegado.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual os recorrentes foram pronunciados, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria e participação na ação delitiva, existentes
in casu
, de modo que a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extrai-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às
fls. 519
/522 (ID 5688847)
, que o juízo “
a quo”,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração das qualificadoras apresentadas pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, tendo apenas mencionado os dispositivos legais, senão vejamos:

“(...)

Por todo o exposto, sou pela admissão da acusação, por isso que
pronuncio

os réus
CRISTIANO PINHEIRO ALVES,
brasileiro, paraense, RG: 5514257, nascido em 13.04.1989, filho de Marizete da Silva Pinheiro e Cristovam e Sousa Alves, endereço: na Alameda Carlos Vinagre 30, Bairro: Transcoqueiro Una, Belém - PA;
DAYANE BEZERRA DOS SANTOS,
brasileira, paulista, natural de São Paulo - SP, filha de Valdeci Bezerra dos Santos e Karla dos Santos, endereço: Rua Fé em Deus, Lote Pôr do Sol, s/n, Bairro lcuí Guajará, Ananindeua – PA, dando-os como incursos no
Art. 121, § 2°, I, III e IV C/C Art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro e Art. 244-B, § 2°, do ECA
, submetendo-os a julgamento em sessão plenária do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca. (...)”

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, §2º do art. 121, do CPB, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelos recorrentes por motivação torpe, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA ANULADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. REITERADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. MOTIVO TORPE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

1
. Prevê o § 1º do art. 413 do CPP que a pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma fundamentada.
2. Hipótese em que, em recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem anulou a sentença de pronúncia, determinando a prolação de novo decisum, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras.

3. Prolatada nova sentença, ressente-se, ainda, de fundamentação mínima em relação à incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, apontando apenas haver controvérsia sobre sua aplicação, sem maiores esclarecimentos.

4. O motivo do crime - ceifar a vida da vítima para vingar a morte do irmão -, embora reprovável, não pode ser considerado abjeto, repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito, por manifesta improcedência.

5. A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame (REsp 1637001/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

6. Assim, A vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004).

7. Recurso provido para, excluídas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desclassificar a conduta para a prevista no art. 121, caput, do CP.

(REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas majorantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, contudo, DE OFÍCIO, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de origem que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

[2]

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.

Belém, 01/12/2021